Tribunal: CARF
Processo: 19839.001112/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.001112/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MADEPAR LAMINADOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO POR APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PROCESSO
REFLEXO
NO
LANÇAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE O PRINCIPAL. LANÇAMENTO
CANCELADO.
Tendo o lançamento da obrigação principal sido cancelado o lançamento da
obrigação acessória correlata segue igual resultado não mais caracterizando a
apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.679, de 4 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 19839.001097/2010-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.001112/2010-33
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001112/2010-33

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, proferida em julgamento monocrático consubstanciado na Decisão-Notificação da
Delegacia da Receita Previdenciária da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei
n.o 11.457, de 2007, que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de
impugnação no processo administrativo fiscal, cujo acórdão restou assim ementado:
GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS. DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES.
CONSTITUCIONALIDADE / LEGALIDADE.
Apresentar a empresa a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, constitui
infração ao artigo 32, inciso IV, e parágrafo 6 o da Lei n° 8 2 1 2 / 9 1 , c om a redação
dada pela Lei n° 9528/97, c/c artigo 225, inciso IV e parágrafo 4 o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória (CFL 69) juntamente com as peças
integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação.
O caso em espécie trata de lançamento de obrigação acessória, tendo em vista que
a empresa apresentou o documento a que se refere a Lei n.o 8.212/91, artigo 32, inciso IV e § 3.o,
na redação dada pela Lei n.o 9.528/97 (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP) com informações inexatas, incompletas
ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, infringindo, assim, o referido artigo 32, inciso IV, e parágrafo 6 o da Lei n°
8212/91, com a redação dada pela Lei n° 9528/97, c/c o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4 o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001112/2010-33

Em conformidade com o Relatório Fiscal da Infração foi verificado que a empresa
em dada situação informou 1% como alíquota do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT nas
GFIPs do período de 01/1999 a 05/2003, porém entende a fiscalização que o Código Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE do estabelecimento principal da empresa aponta para o código
25.29-1, que resulta em alíquota correspondente a 3%, a qual deve ser aplicada para toda a
empresa em si considerada.
As contribuições não declaradas e não recolhidas foram lançadas na NFLD n.o
35.415.831-7 (Processo Principal n.o 19839.001111/2010-99), já com decisão terminativa no
CARF apontando que o lançamento contém erro por não ter considerado cada estabelecimento
individualizadamente, tendo sido dado provimento ao recurso da contribuinte no CARF.
O Relatório Fiscal da Infração e o Termo de Verificação de Antecedentes de
Infração informam a existência de Autos de Infração lavrados anteriormente contra o
Contribuinte. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa bem como a Planilha Demonstrativa
anexa apresentam detalhadamente o demonstrativo do cálculo da multa aplicada.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se alegando, em apertada síntese, que o processo é vinculado
a NFLD n.o 35.415.831-7 e que, em relação ao SAT, o agente fiscal deixou de fornecer
elementos que comprovem suas alegações, bem como tipificou incorretamente a atividade da
contribuinte e deu tratamento único ao invés de individualizado, visto que: (a) baseou sua
conclusão na afirmativa de que o número de empregados da filial (fábrica) seria maior do que o
da matriz (escritório), embora não informasse nem comprovasse qual o número de empregados
em cada estabelecimento, além de não ter dado tratamento individualizado aos estabelecimentos;
(b) indicou como CNAE aplicável unicamente o código 25.29-1 – Fabricação de Artefatos
Diversos de Plástico, no entanto a contribuinte não tinha exercido essa atividade e transcrevia o
seu objetivo social para demonstrar o equívoco em se apontar um SAT de alíquota com 3%.
Pontuou pela nulidade da obrigação acessória, pois a própria NFLD n.o
35.415.831-7 (Processo Principal n.o 19839.001111/2010-99) é nula, em função da tipificação
incorreta e da ausência de demonstração do número de funcionários de cada estabelecimento.
Do Acórdão recorrido
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento e requer que a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001112/2010-33

obrigação acessória tenha a mesma sorte da NFLD n.o 35.415.831-7 (Processo Principal n.o
19839.001111/2010-99).
É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo
caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício
e refere-se a exigência de obrigação acessória vinculada ao processo de obrigação
principal NFLD n.o 35.415.831-7 (Autos n.o 19839.001111/2010-99).
Nos autos da obrigação principal houve o lançamento de diferenças do SAT, pois a
empresa informou 1% como alíquota do SAT nas GFIPs, enquanto a fiscalização
entendeu que o CNAE da pessoa jurídica como um todo aponta para uma alíquota
obrigatória e única de 3%.
Por sua vez, este Egrégio Conselho teve a oportunidade de apreciar a obrigação
principal tendo sido lavrado o Acórdão CARF n.o 2402-003.161 (Processo n.o
19839.001111/2010-99), nestes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 28/02/2004
ALÍQUOTA SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) DEFINIÇÃO
POR ESTABELECIMENTO PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011
A alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) deve
ser calculada levando em conta o grau de risco da atividade desenvolvida em
cada estabelecimento empresarial individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau
do risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro,
conforme entendimento manifestado no Parecer PGFN/DRJ/no 2120/2011
Recurso Voluntário Provido
Nos fundamentos daquela decisão nos autos da obrigação principal consta:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001112/2010-33

Segundo o Relatório Fiscal, a autuada considerou que o grau de risco dos
empregados que exerciam atividades na matriz seria de 1% ao passo que aqueles
vinculados à filial, a alíquota aplicada foi de 3%.
A auditoria fiscal observou que a maioria dos empregados exercia atividade na
filial e, desta forma, o cálculo da alíquota do SAT deveria corresponder à
atividade preponderante, ou seja, 3% para todos em empregados da empresa,
inclusive os da matriz, a fim de atender o disposto no art. 202 do Decreto no
3.048/1999.
Em razão da autuada haver considerado alíquotas de SAT distintas entre seus
estabelecimentos, a auditoria fiscal lançou a diferença de 2% sobre os valores
dos segurados vinculados à matriz.
A autuada teve ciência do lançamento em 05/04/2005 e apresentou defesa onde
questiona a constitucionalidade da contribuição lançada, bem como o cálculo da
atividade preponderante ter considerado o número de segurados da empresa
como um todo, quando deveria ser verificada por estabelecimento.
(...)
A recorrente apresenta seu inconformismo quanto à alíquota SAT de 3% para
todos os estabelecimentos.
Para ela o grau de risco deve ser fixado de acordo com a atividade principal de
cada estabelecimento, definido por CNPJ, atividade esta exercida pelo maior
número de segurados em cada um dos estabelecimentos, examinados de forma
individual.
Aduz que a alíquota correta deveria ser de 1%, correspondente ao grau de risco
baixo, para os empregados da matriz.
(...)
Como o estabelecimento com maior número de empregados é a filial, cuja
atividade é de risco considerado alto, ou seja, sujeito à alíquota de 3%, a
auditoria fiscal considerou que esta seria a alíquota a ser aplicada em todos os
estabelecimentos da empresa.
Ocorre que foi aprovado o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011 que trata da
matéria por meio de Despacho do Ministro da Fazenda publicado no Diário
Oficial da União de 15/12/2011, o qual dispôs o seguinte:
"Contribuição Previdenciária. Alíquota da contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT)."
Assunto: Contribuição Previdenciária. Alíquota da contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT). Grau de risco da atividade desenvolvida em
cada estabelecimento empresarial individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau
do risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, de 10 de novembro de 2011, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001112/2010-33

já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais que discutam a aplicação da alíquota da contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
A partir da publicação da aprovação do citado parecer, resta claro que,
relativamente ao cálculo do grau de risco, deve-se observar a atividade
preponderante desenvolvida em cada estabelecimento individualmente.
Portanto, como a integralidade do presente lançamento refere-se à diferença de
alíquota entre aquela calculada considerando a empresa como um todo e aquela
correspondente ao risco do estabelecimento, o lançamento não pode subsistir.
Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta.
Voto o sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO.
Logo, sendo lançamento vinculado e, ainda mais, decorrente da mesma fiscalização,
tendo o Acórdão CARF n.o 2402-003.161 (Processo n.o 19839.001111/2010-99)
fulminado o lançamento da obrigação principal NFLD n.o 35.415.831-7, igual sorte
deve ter o lançamento da obrigação acessória, de modo que assiste razão ao recorrente.
Sendo assim, com razão o recorrente cancelando-se o lançamento da obrigação
acessória.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001112/2010-33

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital